Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, PELA CONSUMIDORA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA-CORRENTE – REGULARIDADE DA COBRANÇA E INSERÇÃO DO NOME DESTA NOS CADASTROS RESTRITIVOS – SENTENÇA REFORMADA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou procedente pedido da autora, para declarar a inexistência de débito junto à instituição financeira ré, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista o lançamento indevido de parcelas referentes a crédito pessoal não contratado. Em preliminar, suscita a necessidade de perícia grafotécnica, a afastar a competência dos Juizados Especiais para análise do caso. No mérito, afirma que o crédito foi contratado eletronicamente no terminal de autoatendimento, mediante senha, que os valores foram disponibilizados na conta da autora, e usufruídos por ela, cabendo-lhe a contraprestação. Argumenta, portanto, com a licitude da conduta da negativação do nome da autora, pelo não adimplemento das parcelas contratadas. Requer a reforma da sentença.

II- Contrarrazões apresentadas (ID 29053464).

III- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. Ao afirmar que o contrato foi firmado no sistema de autoatendimento, mediante utilização do cartão magnético e senha bancária, fica afastada a necessidade de perícia nos documentos, a confirmar-se a real identidade do contratante. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

IV- Mérito. Uma vez demonstrado nos autos que o valor em questão foi efetivamente creditado na conta-corrente da autora e usufruído por ela, e as parcelas não foram posteriormente adimplidas, verifica-se que a instituição financeira agiu licitamente em enviar o nome da correntista para os cadastros restritivos de crédito. Ao que consta dos autos, o réu trouxe no corpo da contestação cópia da tela do extrato da conta-corrente da autora, na qual consta, na data de 14/05/2019, “LANÇAMENTO A CRÉDITO” de R$ 825,94 (oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos) – ID 29053441, fl. 8. Um pouco antes, à fl. 7 consta a cópia da tela do sistema da instituição financeira, informando a contratação, via sistema eletrônico, do crédito parcelado. Consta, ainda, dos autos, que as parcelas ficaram em aberto, o que ensejou o envio do nome da autora para os cadastros restritivos de crédito.

V- Sentença reformada para julgarem-se improcedentes os pedidos iniciais.